Tribunal: TJDFT
Processo: 0722878-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722878-05.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SESCO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME EMBARGANTE: JOSE CARLOS FETT LAYDNER APELADO: JOSE CARLOS FETT LAYDNER EMBARGADO: SESCO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ CARLOS FETT LAYDNER, e por SESCO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 34756966, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente e deu parcial provimento ao recurso de apelação. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 35039924, e os opostos sob o ID 35132598, observa-se que ambos os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos seus respectivos recursos. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem suas respectivas contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação de ambos os embargos de declaração.